Tribunal: TJDFT
Processo: 0727536-77.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727536-77.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA BEATRIZ DE SOUZA, LEILA ABADIA DE SOUZA RECORRIDO: IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MONITÓRIA. CIVIL. COBRANÇA. DESPESAS HOSPITALARES. INTERNAÇÃO. REDE PRIVADA. ESTADO DE PERIGO. INAPLICABILIDADE. 1.As despesas devem ser suportadas solidariamente pelo paciente e contratante, em respeito ao princípio do pacta sunt servanda, sob pena do hospital se ver prejudicado pelos serviços oferecidos referente ao atendimento prestado. 2. Não comprovado que houve vício por ocasião da contratação dos serviços hospitalares, principalmente porque a cobrança efetuada não representa qualquer desproporcionalidade que possa caracterizar a onerosidade excessiva, está configurada a obrigação de pagar os serviços hospitalares usufruídos. 3. Recurso conhecido e desprovido. As recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os artigos 1o, 5o, 6o, 196, todos da Constituição Federal, e 51 do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que os procedimentos realizados pelo hospital e os valores cobrados não configuram negócio jurídico válido e eficaz, porquanto o contrato foi assinado em momento em que a paciente sofria risco de morte, e não foi oportunizada a discussão das cláusulas do termo de responsabilidade. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem, todavia, citar qualquer precedente a título de paradigma. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Diego Marques Araújo, OAB/DF 27.186 e Fabiana Lima do Nascimento, OAB/DF 54.581. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que, “ainda que se considere o efetivo risco de morte da paciente, não se vislumbra a causa de nulidade defendida pelas apelantes/rés de que tenha assinado o contrato em estado de perigo, principalmente porque a cobrança efetuada não representa qualquer desproporcionalidade que possa caracterizar a onerosidade excessiva” (ID 11220685). Infirmar fundamento dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1473077/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Em relação à indicada afronta aos artigos 1o, 5o, 6o, 196, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque, "O exame de dispositivos constitucionais, mesmo que de maneira reflexa, não é admissível em Recurso Especial, pois a competência é exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.” (REsp 1722551/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/5/2019). No que se refere ao apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional, verifico que não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (REsp 1669309/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 13/3/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1359535/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1o/2/2019. Por fim, determino que as publicações da parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Diego Marques Araújo, OAB/DF 27.186 e Fabiana Lima Do Nascimento, OAB/DF 54.581. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004